Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714308-81.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao Sistema Interno, verifica-se que o recurso de apelação cível e os embargos de declaração já foram julgados por este Colegiado. Os autos retornaram à instância prima. Na petição de ID 16635683, a parte apelada informa a pendência de julgamento de Recursos Constitucionais e requer a devolução do processo ao SERECO. O juízo originário defere o referido pedido, no ID 16635684. Os autos, no entanto, vieram-me conclusos. Destarte, determino a remessa do caderno processual ao SERECO para providências de estilo. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora